Tribunal: TJSP
Processo: 0003001-65.2013.8.26.0445
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
FURTO SIMPLES – ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – VISANDO O RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU ARREPENDIMENTO POSTERIOR - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – DESNECESSÁRIA ANÁLISE DO MÉRITO